Tribunal: TJSP
Processo: 1002480-27.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1. Apelação. Demanda de indenização de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Atraso de voo nacional. Danos morais configurados diante do atraso de 17 horas para chegada no local de destino. 4. Arbitramento de indenização. 5. Danos materiais. Ausência de prova do prejuízo. 6. Recurso provido em parte.